Tribunal: TJMT
Processo: 1008188-11.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008188-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS - CNPJ: 01.504.714/0001-08 (AGRAVANTE), TR - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.330.759/0001-20 (AGRAVADO), PATRICIA TANIA RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 025.177.431-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante art. 513, § 2º, IV do CPC/15, o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença nº 0036906-58.2015.8.11.0041, ajuizada em face de TR - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, indeferiu o pedido realizado pela agravante de penhora no rosto dos autos de n. 0036906-58.2015.8.11.0041, sob o fundamento de se fazer necessária a intimação pessoal do devedor para cumprimento de sentença.

Em suas razões, de Id. 275134863, a parte agravante aduz, em síntese, que a revelia da executada já havia sido decretada na fase de conhecimento, o que, segundo entendimento pacificado do STJ, dispensa nova intimação para cumprimento de sentença.

Narra que o mesmo imóvel já havia sido penhorado em outro processo do condomínio (autos nº 0032555-47.2012.8.11.0041), em execução de débitos condominiais mais antigos (2008 a 2011), cujo importe é de R$ 390.695,83, sendo arrematado em 22/11/2024 pelo valor R$ 1.117.753,28.

Argumenta que requereu que o saldo remanescente da arrematação fosse utilizado para quitar os valores do processo 0036906-58.2015.8.11.0041, porém, o juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que se faz necessária a intimação pessoal do devedor para cumprimento de sentença.

Narra que a executada já teve a revelia decretada na fase de conhecimento, e os efeitos dessa revelia se estendem ao cumprimento de sentença, conforme entendimento do STJ.

Prossegue afirmando que a demora na análise da penhora do saldo remanescente pode prejudicar irremediavelmente o crédito do condomínio, pois o montante pode ser utilizado para quitar outras obrigações da executada antes que o crédito do presente feito seja satisfeito.

Ao final, requer assim, liminarmente, a concessão de efeito ativo para determinar a penhora do saldo remanescente da arrematação nos autos de nº 0032555-47.2012.8.11.0041. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 275706887.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 282259380.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo de origem, que rejeitou o pleito de penhora nos rostos dos autos nº 0036906-58.2015.8.11.0041, em razão da necessidade de a intimação pessoal do devedor para cumprimento de sentença, ante a revelia operada na fase de conhecimento.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão do juízo
a quo,
que bem indeferiu o pedido de penhora, ante a necessidade de intimação do executado.

Quanto ao cumprimento de sentença, o artigo 513 do CPC estabelece que:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento,
quando representado pela Defensoria Pública
ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos;

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.”

Verifica-se dos autos originários que a parte recorrida foi devidamente citada na fase de conhecimento, através de seus sócios, contudo, não houve a constituição de advogado.

Nesse passo, tratando-se de réu revel sem a constituição de advogado, foi decretada sua revelia.

Desse modo, sem maiores delongas, observa-se que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente a segunda parte do disposto no inc. II, do § 2º do art. 513 do CPC, inexistindo qualquer irregularidade quanto a determinação de intimação do devedor para o cumprimento de sentença.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante art. 513, § 2º, IV do CPC/15, o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.”
(N.U 1020454-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital em sede de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização do devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal restringe-se a verificar se a citação por edital poderia ser deferida sem a demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização do executado. 3. Discute-se, ainda, se os efeitos da revelia na fase de conhecimento poderiam ser automaticamente estendidos à fase de cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 4. A citação por edital configura medida excepcional, admitida somente quando esgotadas todas as tentativas razoáveis de localização do devedor, conforme art. 256, § 3o, do CPC. 5. O recorrente não comprovou a realização de diligências prévias junto a órgãos públicos e sistemas de dados cadastrais, como Receita Federal, INFOJUD e RENAJUD, para demonstrar a impossibilidade de localização do devedor. 6. A revelia na fase de conhecimento gera presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, mas não exime a necessidade de intimação válida do devedor na fase executória, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 7. A exigência de citação válida no cumprimento de sentença resguarda o contraditório e a ampla defesa, garantindo a segurança jurídica e prevenindo nulidades processuais. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A citação por edital na fase de cumprimento de sentença exige a comprovação do esgotamento de diligências para localização do devedor.
A revelia na fase de conhecimento não exime a necessidade de citação válida na execução, sob pena de nulidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 246, 249 e 256, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 22951878020248260000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 06/11/2024; TJ-RJ, AI 00476986020248190000, Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, j. 01/08/2024.”
(N.U 1002934-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025